Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, em razão de alienação de veículo pertencente ao devedor, incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pelo registro de seu crédito, nos termos do art. 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, que este tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme dispõe o verbete de número 375 da súmula de jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo conhecido e não provido.